Tribunal: TJES
Processo: 5006996-53.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006996-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAS DE OLIVEIRA CERQUEIRA
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006996-53.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JONATHAS DE OLIVEIRA CERQUEIRA

RECORRIDOS
: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A., BRITISH AIRWAYS PLC

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES OU REMARCAÇÃO DE VOO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor alega que contratou passagens aéreas junto as requeridas com multidestinos (Rio de Janeiro (GIG) x Londres (LHR); Londres (LHR) x Paris (CDG); Paris (ORY) x Madri (MAD); Madri (MAD) x Rio de Janeiro (GIG), para a data de 22 de março de 2020, que, no entanto, foi cancelado em virtude da pandemia COVID – 19. Alega que, após várias tentativas de contato com as rés, com objetivo de reagendar o voo não obteve êxito, de modo que solicitou o reembolso, sendo este também negado pelas Rés. Pugna, nestes termos, pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da agencia de turismo e companhia aérea, caracterizada pela ausência de estorno de valores pagos em razão de cancelamento de passagens; (ii) saber se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da parte ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.

5. Ao contrário do entendimento esposado na sentença proferida pelo juízo de origem, entendo que a autora comprovou minimamente os fatos por ela alegados no que se refere à aquisição de passagens através da Ré TLX e o seu posterior cancelamento unilateral, visto que a despeito da ausência de comprovante de pagamento do serviço contratado, a Requerida a contratação promovida pelo requerente. A propósito, além da confirmação de reserva apresentada pelo Autor à inicial (ID 13059929) nota-se que a Ré British junta comprovação das reservas realizadas pelo Requerente com o respectivo valor (ID18668081), ratificando a aquisição dos bilhetes aéreos e valor dispendido.

6. Os Recorridos falharam em informar ao consumidor quanto a seus direitos e procedimentos para reembolso/remarcação de bilhetes, dando ensejo a um comum “jogo de empurra” em que as empresas contratadas para prestação de determinado serviço indicam uma a outra para resolução do problema, sem providenciar qualquer solução ao problema enfrentado pelo cliente e que, no caso concreto, deixou o Recorrente sem qualquer perspectiva do que aconteceria em relação a sua passagem área contratada.

7. Destarte, considerando o posicionamento da Ré, ao reembolsar o valor das passagens em razão de não ter cumprido com o contrato junto a autora, indica a presença de falha na prestação de serviços.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços. Assim, o cancelamento das reservas configura inadimplemento contratual inequívoco, sendo devido o reembolso dos bilhetes de passagem aéreas adquiridos pelo Requerente conforme amparo previsto no § 6º do art. 2º da Lei 14.046/2020, bem como do valor dispendido a título de seguro-viagem comprovados pelo documento de ID 13059926 e 13059927.

8. Nesse sentido, tendo em vista que a falha das recorridas em impossibilitar o uso dos bilhetes aéreos, devida a reparação material devida postulada no presente caso, razão pela qual condeno solidamente (art. 7 e 25 do CDC) as requeridas ao pagamento de R$ 5.800,09 (cinco mil oitocentos reais e nove centavos), sendo R$ 5.260,45 (cinco mil duzentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) referente as passagens e R$ 539,64 (quinhentos e trinta e nova reais e sessenta e quatro centavos) referente ao seguro viagem.

9. No tocante aos danos morais, não se olvida que o mero descumprimento contratual, por si, é incapaz de gerar a lesão em comento. No entanto, considero que o inadimplemento em análise ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração e inconvenientes significativos, de modo a caracterizar o dano moral. No detalhe, o cancelamento da viagem, por si só, gera frustração ao consumidor, o que se agrava o verdadeiro “jogo de empurra” na cadeira de consumo
in casu
, em notória posição de impotência, angústia e decepção. Por tudo isso, tenho que merecem a Recorrente a adequada compensação.

IV. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. sentença, de modo a acolher, em parte, o pedido constante da peça inicial,
condenando
as Requerida solidariamente a pagar ao autor:

R$ 5.800,09 (cinco mil oitocentos reais e nove centavos)
a título de
danos materiais,
com acréscimo de correção monetária desde o descumprimento da obrigação e juros legais a partir da citação;
b)
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de
dano moral
, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e, por se tratar de responsabilidade contratual, acrescido de juros legais a partir da citação.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o autor/recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)